Tribunal: STF
Processo: RHC 253200
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 968.550/MS, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SAVIO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 171-172):



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTE - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – JUNTADO ANTES DO RECURSO - MATERIALIDADE - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA - NULIDADE DE PROVAS – PRELIMINAR AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS – AGENTES POLICIAIS – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E IDÔNEOS – AUTO DE DEGRAVAÇÃO EM CELULAR - CAPTURA DE TRATATIVAS DA ILÍCITA MERCANCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE À CONDENAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A SUA INCIDÊNCIA – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER.



    A juntada do laudo toxicológico definitivo a posteriori não induz à nulidade absoluta do processo, cujo reconhecimento se afigura correlacionado à demonstração do concreto prejuízo porventura experimentado, máxime quando referida peça técnica culmina por confirmar a natureza tóxica da substância quando da juntada do laudo preliminar.



    Acerca do laudo toxicológico definitivo, conforme o entendimento firmado nos Tribunais Superiores “em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas pode ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo” (STJ/EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 9/11/2016).



    O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes, a denotar a legitimidade da ação policial, sobretudo diante da abordagem anterior, que gerou o estado de flagrância, cuja perpetração criminosa se confirmou com a apreensão de mais estupefacientes.



    Despontando dos autos conjunto probatório robusto e consistente, em harmonia aos depoimentos das testemunhas, submetidos ao crivo do contraditório, indene a materialidade e autoria imputadas aos réus concernentes ao tráfico de drogas, amparados também em conversas capturadas em aparelho de telefonia celular, revelando tratativas do comércio espúrio, de rigor a condenação dos recorridos pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei Antitóxicos.



    Inaplicável a redução prevista no art. 33, § 4º, do atual diploma Antitóxico, por versar sobre sentenciados que há tempos enveredavam pela seara da criminalidade, em atividade constante, locupletando-se dessa atividade através de negociações ilícitas que se prolongavam no tempo.



    Na condenação ao cumprimento de pena superior ao patamar de quatro anos, mas não excedente a oito, adequada a eleição do regime prisional inicial semiaberto, em consonância às diretrizes do art. 33, § 2º, do Código Penal e aos parâmetros jurisprudências.



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade na ausência de preenchimento dos requisitos constantes do art. 44, I, do Código Penal.



    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.



    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 200).



    A defesa alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois o laudo de exame toxicológico definitivo foi juntado aos autos apenas após a prolação da sentença, de modo que o acórdão não poderia considerá-lo para modificar a sentença absolutória e condenar o paciente, sob pena de violar o princípio da preclusão e os direitos do acusado de contraditório e ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF).



    Ao final, requer a concessão da ordem para absolver o paciente, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com a 3ª Seção desta Corte “no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo (ut, REsp 1727453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018)”. (AgRg no REsp 1.542.110/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe de 15/03/2019).



    Portanto, existindo o laudo de constatação provisório já é suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico, não tendo relevância a juntada posterior do laudo toxicológico definitivo.



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 15 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da medida liminar para determinar a absolvição do Recorrente ou alternativamente, suspender a condenação proferida pela Autoridade coatora, bem como suspender o processo criminal (autos nº 0000956-65.2022.8.12.0024) até o julgamento final do presente Recurso Ordinário Constitucional, e, após as informações prestadas, requer, que no mérito, seja provido o presente Recurso Ordinário, para o fim de absolver o recorrente SÁVIO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA (doc. 24, p. 18).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo “não conhecimento do recurso” (doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso, especialmente porque a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.



    1. Não obstante a importância da juntada do Laudo Toxicológico definitivo para comprovação da materialidade nos delitos previstos na Lei de Drogas, a ausência desse documento não tem o condão, por si só, de obstaculizar a comprovação da materialidade do crime, quando presentes outros elementos idôneos de prova. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 174.954 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/10/2019).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA POR LAUDO PROVISÓRIO. IDONEIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Na excepcional ausência de laudo definitivo, é idônea a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de laudo preliminar de constatação de substância entorpecente.



    3. Agravo interno desprovido (HC 229.216 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 172.774 AgR/, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/9/2019).



    Ademais, conforme registrado no acórdão condenatório de segundo grau:



    Não há falar em ausência de materialidade do delito diante do laudo de constatação preliminar acostados à fl. 43, no qual se atestou que a substância analisada era, de fato, o entorpecente popularmente conhecido por "maconha", aliados aos demais elementos de prova constantes nos autos, além do laudo definitivo de fls. 402-406, que culminou por confirmar o que já havia sido realçado nos autos pelo laudo preliminar, ou seja, a substância apreendida é realmente cannabis sativa linneu.



    É certo que o laudo definitivo foi acostado após a sentença de primeiro grau, no entanto, da mesma forma, correto assegurar que mencionado laudo foi juntado antes do recurso Ministerial, inexistindo, nessa ordem de ideias, prejuízo que concretamente pudesse ter sido ensejado às partes.



    É dizer, surpresa alguma acarretou aos recorridos, tampouco apresentou fato novo ou particularidade que demandasse prévia manifestação das partes, neste ensejo, sobretudo porquanto os recorridos tiveram a oportunidade de apresentar suas ponderações a respeito em suas contrarrazões recursais, antes, pois, da apreciação do Colegiado, não havendo, portanto, que se falar em contrariedade aos princípios do contraditório e ampla defesa (doc. 6, p. 4 — grifei).



     



    Por fim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 19/12/2024. Com efeito, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator